Tribunal: TJMT
Processo: 1045509-82.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045509-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANESSA VITORINO SOUSA - CPF: 030.033.401-07 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1045509-82.2022.8.11.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Realize Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Parte Recorrida:
Vanessa Vitorino Sousa

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem na pauta: 307

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA PELA AUTORA - ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - FATURAS EM ABERTO APRESENTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - COBRANÇA LEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte autora que não nega a relação jurídica existente com o fornecedor de serviços, mas discorda do apontamento negativo por alegar desconhecer a dívida, tem o dever de trazer aos autos a comprovação de quitação de todos os débitos decorrentes do contrato, por constituir fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo banco demandado ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos inicias reconheceu a ocorrência de falha na prestação dos serviços pela inscrição do nome da demandante em órgãos de restrição ao crédito, declarando a inexistência do débito e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de obter o reconhecimento da regularidade da negativação feita em nome da autora e, consequentemente que sejam afastadas as condenações a ela impostas.

Contrarrazões apresentadas no id.

151180743.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares,

No caso da lide, a parte autora não nega a existência da relação jurídica entre si e a demandada, alegando que fez a contratação dos serviços, no entanto, informou que jamais fez uso do cartão de crédito da ré.

A recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que a parte autora utiliza dos serviços de cartão de crédito, sendo que passou a realizar pagamentos de forma parcial, deixando débitos em aberto, de modo que a inserção da dívida objeto destes autos é legítima, razão pela qual pleiteia a improcedência dos pedidos autorais.

Da análise dos autos observo que, conquanto a demandante tenha negado o débito objeto dos autos, em impugnação e nas contrarrazões recursais não fez qualquer observação específica em relação às despesas feitas como o cartão de crédito, cujos valores não foram adimplidos,
notadamente porque a demandada traz no id. 151180728 informações precisas das compras realizadas pela autora no ano de 2021, sobre as quais não há indícios de pagamento total dos valores.

Quanto a esses documentos, a recorrente se limitou a dizer, de maneira genérica, que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inaptos para os fins pretendidos.

Assim, cabe destacar que a inversão do ônus da prova não é um efeito automático da relação de consumo. Deixando o autor de trazer aos autos verossimilhança nas suas alegações, no tocante ao ônus da prova deve prevalecer a regra processualista, pelo qual compete à parte interessada provar o que alega, ônus do qual não se desincumbiu. nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTA BANCÁRIA
DIGITAL.
FATURAS
COM
UTILIZAÇÃO
DOS S
ERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(N.U 1002924-77.2022.8.11.0045, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 09/11/2022);

Desse modo, é certo que a empresa recorrida, por outro lado, se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao
apresentar documentação que atesta a utilização dos serviços pela recorrida, sem o correspondente adimplemento do débito,
estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023